Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-97.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011672-97.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO SOUZA ARAUJO - CPF: 039.426.581-51 (RECORRENTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado manejado pelo autor, reformando a sentença para condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança efetuada pela instituição financeira possui respaldo contratual válido; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) analisar se é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em razão do caráter protelatório do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não comprova, por documentos hábeis, a contratação do serviço bancário (cartão de crédito) que originaria a dívida cobrada, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A cobrança indevida de valor não comprovado como legítimo caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, sendo cabível a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta vícios que justifiquem sua reforma, sendo o agravo manifestamente infundado.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, é cabível a imposição de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova documental da contratação de serviço bancário afasta a legitimidade da cobrança e impõe a devolução dos valores pagos.

A restituição em dobro é devida quando demonstrada a cobrança indevida e a ofensa à boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo do fornecedor.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMT, N.U 1036434-48.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 27.06.2025.

RELATÓRIO,

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 274627356) que
deu

parcial

provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para reformar a sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar a parte promovida a restituir o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), já na forma dobrada
.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a existência de prova válida consistente em tela sistêmica, a impossibilidade da restituição em dobro e inexistência de ilícito.

3.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo não provimento do recurso.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

8.

Consta na petição inicial que o Reclamante é correntista do banco Reclamado. Narra que na data de 17/01/2023, recebeu a quantia de R$ 6.532,82, referente a consórcio. Na referida data, o réu realizou o desconto do valor de R$ 2.500,04, correspondente ao saldo devedor que constava em seu extrato, circunstância que levou o autor a crer que suas dívidas junto à instituição estavam quitadas. Contudo, em
maio/2024
, recebeu cobranças pelo aplicativo WhatsApp e acreditando na legitimidade da cobrança, realizou pagamento em
24/05/2024 (id. 2742698500)
, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9.

Em defesa o agravante anexou tela de sistema interno e argumentou que a cobrança se tratava de dívida remanescente referente a cartão de crédito.

10.

O
agravante/reclamado,
em defesa, não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.

11.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

12.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte
agravante/promovida
em face da
agravada/promovente
, sendo devida a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC.

13.

Nesse sentido transcrevo:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

14.

E de minha relatoria:

15.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1036434-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)
grifei

16.

No caso em apreço, a decisão (id. 274627356) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

17.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

20.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025